Tribunal: TJSP
Processo: 1016977-44.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATOS – Serviços bancários – Contrato de empréstimo pessoal não consignado – Ação revisional c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Juros Excessivos – Inocorrência – Taxa média de mercado que constitui apenas referencial e não limite a ser necessariamente observado pelas instituições financeiras – Inteligência da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 382

Ementa:
CONTRATOS – Serviços bancários – Contrato de empréstimo pessoal não consignado – Ação revisional c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Juros Excessivos – Inocorrência – Taxa média de mercado que constitui apenas referencial e não limite a ser necessariamente observado pelas instituições financeiras – Inteligência da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça – Taxa pactuada infimamente superior à média, que não se mostrou abusiva – Capitalização dos juros – Questão suscitada apenas em sede de apelação – Inovação recursal vedada – Improcedência mantida – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.